Tribunal: TJSP
Processo: 2167305-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 38 E 39 DO DECRETO No 20.931/32 E ARTS. 13 E 14 DO DECRETO No 24.492/34. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO PROVIDO.